Tribunal: TJES
Processo: 0000250-28.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-28.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO ODORICO GAZONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de roubo consumado (art. 157, caput, do CP) e roubo tentado (art. 157 c/c art. 14, II, do CP), ambos na forma do art. 26, parágrafo único, e do art. 69, do CP, fixando pena de 5 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) verificar se há insuficiência probatória para absolver o apelante quanto ao roubo consumado contra a vítima Raquel Amaral Jardim;

(ii) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, considerando a alegação de semi-imputabilidade e circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas consistentes — boletim de ocorrência, laudos, reconhecimento pelas vítimas e por sua genitora, confissão extrajudicial e registros em vídeo — demonstram de forma segura a autoria e materialidade dos delitos.

4. A confissão extrajudicial, ainda que prestada por usuário de drogas, é válida e corroborada por outros elementos de prova.

5. A tese de impossibilidade de execução de ambos os crimes, por intervalo de dois minutos, não encontra respaldo probatório.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal diante de antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite majoração com fundamento em apenas uma circunstância judicial negativa.
7. Redução pela semi-imputabilidade já aplicada na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por roubo, ainda que a confissão seja extrajudicial.”

“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que se reconheça a semi-imputabilidade do agente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 26, parágrafo único; 69; 157, caput; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 732.261/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 620.421/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000250-28.2023.8.08.0002

APELANTE: ABRAÃO ODORICO GAZONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ABRAÃO ODORICO GAZONI, inconformado com a sentença prolatada pela MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0000250-28.2023.8.08.0002, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, e no artigo 157 c/c o artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 26, parágrafo único, e do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a respeitável defesa pleiteia a absolvição do apelante do crime de roubo consumado em face da vítima Raquel Amaral Jardim por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base do delito de roubo consumado ao patamar mínimo legal, argumentando a parcial capacidade de discernimento do recorrente no momento dos fatos, bem como a omissão da sentença em relação à tese da defesa. A defesa também aponta uma divergência de tempo de dois minutos entre os locais dos roubos, o que tornaria impossível a autoria do acusado em ambos os crimes.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11257607, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14461439.

Pois bem.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do Código Penal, e no art. 157 c/c o art. 14, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 12/02/2023, por volta das 05h48min, no Bairro Vila do Sul em Alegre/ES, o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima Raquel Amaral Jardim. Em seguida, por volta das 05h50min, ele teria abordado a vítima Ângela Márcia de Souza Reis, segurando-a pelo braço com violência e ameaçando-a, mas a vítima resistiu, gritou por socorro e ele fugiu sem levar nada. O Ministério Público argumentou que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, apesar de não ser inteiramente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

Após a instrução probatória, a ação penal foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante pelos crimes de roubo consumado e tentado, com a aplicação da minorante da semi-imputabilidade. A sentença fixou a pena em 5 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e um valor mínimo de reparação de danos para as vítimas. A defesa, por sua vez, interpôs o presente recurso, sustentando as teses a seguir analisadas.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A respeitável defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao primeiro roubo, praticado contra a vítima Raquel Amaral Jardim, sob a alegação de insuficiência de provas. O argumento central da defesa se baseia na tese de que a distância entre os dois locais de crime, supostamente cometidos com apenas dois minutos de intervalo, tornaria impossível a autoria do acusado em ambos os fatos. Argumenta-se também que a confissão extrajudicial do apelante está comprometida em virtude de seu estado de dependência química, o que afetaria a sua capacidade de percepção no momento do crime. Contudo, tal insurgência não merece prosperar.

O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para indicar o apelante como autor dos crimes pelos quais foi condenado. A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de Boletim Unificado, Laudo de Lesões Corporais da vítima Ângela, Relatório Fotográfico, Auto de Avaliação, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A vítima Raquel Amaral Jardim, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica do crime. A vítima Ângela Márcia de Souza Reis também corroborou a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado a ameaçou e a segurou com força, deixando marcas em seu braço.

Além disso, o próprio apelante, em sede policial, confessou ter “pego” o celular de uma senhora que mexia no lixo e o trocado por drogas.

Ademais, a genitora do acusado, Elza Odorico Geraldo, em depoimento prestado à polícia e ratificado em juízo, reconheceu o filho nas filmagens do crime e afirmou que ele é usuário de crack, que pega objetos de casa para vender e comprar drogas, e que, no dia dos fatos, ele trocou de roupa logo após os crimes, possivelmente para se desfazer daquelas usadas durante o assalto.

A tese da defesa de que a confissão do apelante está comprometida pelo laudo de insanidade mental também não se sustenta. O laudo pericial concluiu expressamente que o apelante era
“inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, mas não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com este entendimento”
.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a valoração da confissão não se restringe à fase judicial, e que em crimes patrimoniais a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem especial relevância.

Por fim, a alegação de incompatibilidade temporal entre os dois roubos não encontra respaldo nos autos, visto que a defesa não comprovou a tese de distância, e o próprio apelante foi reconhecido pela mãe nas filmagens de ambos os crimes.

Dessa forma, o vasto acervo probatório é harmônico e suficiente para comprovar a autoria do apelante em ambos os delitos, não havendo nenhuma razão para acolher a pretensão absolutória.

II – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que a sentença incorreu em excesso ao valorá-la de forma inadequada.

No entanto, a pena foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos jurídicos idôneos, tendo o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

O Juízo considerou como desfavoráveis os antecedentes, uma vez que o réu responde a diversas ações penais e tem uma condenação com trânsito em julgado.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que afasta a pretensão defensiva.

Além disso, o STJ, por exemplo, entende que a dosimetria da pena é um exercício de discricionariedade vinculada, e a revisão só é cabível em situações de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não é o caso.

Logo, o
quantum
de aumento aplicado pelo juiz
a quo
, de 1 ano acima do mínimo legal, foi proporcional, especialmente considerando o histórico delitivo do acusado, que inclui crimes patrimoniais, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Quanto à culpabilidade, o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a semi-imputabilidade do apelante, aplicou a inteligência do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. A sentença que homologou o laudo médico de insanidade reconheceu que o acusado “não era inteiramente capaz de se determinar no momento dos fatos”, e por essa razão foi beneficiado com a redução de pena na terceira fase da dosimetria.

Dessa forma, verifico que a pena-base foi adequadamente fixada, com base em elementos concretos e jurídicos, e a pretensão de retorno ao patamar mínimo legal não se sustenta diante das circunstâncias desfavoráveis já demonstradas. Razão pela qual, o pleito de redimensionamento não merece acolhimento.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença hostilizada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.